Tribunal: TJES
Processo: 0030650-03.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030650-03.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GISELE DE OLIVEIRA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 1º, INCISO II, C/C §§ 3º E 4º, INCISO II, E ARTIGO 1º, INCISO II, C/C §4º, INCISO II, AMBOS DA LEI Nº 9.455/97, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL

– RECURSO DA DEFESA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE MAUS TRATOS – I
NCABÍVEL
– ACERVO PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA O DELITO DE TORTURA – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que restou encampada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, têm entendido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando demonstrada “
[...] a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]. (STJ; AgRg-HC 744.150; Proc. 2022/0155656-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/03/2023)
”, bem como de ser incabível a aplicação nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima. 2. Assim, resta evidente a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no presente caso, eis que o crime foi praticado mediante violência física e psicológica, e ainda, em razão da impossibilidade de se reconhecer a inexpressividade da lesão jurídica provocada, diante dos traumas causados. 3. Tendo em vista que os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam que as vítimas foram submetidas a uma série de castigos e violências físicas e psicológicas, situação suficiente para caracterizar o delito de tortura, e, consequentemente, a inviabilidade da procedência do pleito desclassificatório para o crime de maus tratos. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
GISELE DE OLIVEIRA DIAS
, inconformada com a sentença prolatada pelo magistrado da 10ª Vara Criminal de Vitória (fls. 134/139-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5315900),
que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,
a

condenando nas sanções do art
igo
1º, inciso II, §§ 3º e 4º, inciso II, e art
igo
1º, inciso II, §4º, inciso II,
ambos
da Lei nº 9.455/97, na forma do art
igo
70, do Código Penal
,
à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais, sediadas às fls. 148/153 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5315900), a defesa requer a absolvição da apelante, ante o reconhecimento e a aplicação do princípio da insignificância imprópria. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de maus tratos, previsto no artigo 136, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais a apelante foi condenada, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a sua confissão.

Prosseguindo, passo a analisar o pedido defensivo de aplicação do princípio da insignificância, na medida em que alega que
“
[...] a dinâmica dos fatos evidencia que, embora impensado e desmedido o ato praticado pela apelante GISELE,
o longo transcurso do tempo viabilizou a plena reconciliação familiar e o reestabelecimento da vivência harmônica entre a acusada e as suas filhas
– tal como se mostra, a ré não mais incorreu na prática dos atos aqui apurados, bem como se revela uma boa mãe nos dias atuais.
”,
e
“
[...] que a imposição da reprimenda estatal importará tão só em mera retribuição pelo ilícito pratica (sem que proporcione alcances reais da prevenção benéfica) e, não fosse o suficiente, terá o condão de ameaçar o sustento das vítimas, acarretando consequências para além da conduta delitiva.
”.

Desde logo importa destacar que o Direito Penal, como sabido, deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da
fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa quadra, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que restou encampada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, têm entendido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela,
quando demonstrada
“
[...]
a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
[...]
. (STJ; AgRg-HC 744.150; Proc. 2022/0155656-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/03/2023)
”.

D
e igual modo, é assente a impossibilidade de aplicação nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância.
2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-EDcl-RHC 153.521; Proc. 2021/0287465-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2021; DJE 16/12/2021).

I
n casu
,
conforme delineado na sentença condenatória,
o crime praticado pela
a
pelante
GISELE DE OLIVEIRA DIAS
, além de causar considerável prejuízo psicológico
à
s sua
s
filhas,
foi perpetrado com extrema violência, eis que com o suposto intuito de colher uma confissão das mesmas,
as
agrediu
com golpes de um cabo de vassoura, e com a lâmina
quente
de uma faca,
situação que inclusive resultou em diversas queimaduras
graves
no
s
corpo
s
delas (braços, rosto, perna e mãos)
.

I
mportante ressaltar, ainda, a impossibilidade de se reconhecer a inexpressividade da lesão jurídica provocada, tendo em vista que
mesmo passado
mais de 08 (oito) anos da data dos fatos, a vítima Sibely Dias Fonseca, apesar de
afirmar
que não tem mágoa da sua genitora, ainda carrega
os traumas decorrentes da tortura vivenciada.

Por ser oportuno, transcrevo a degravação do seu depoimento constante na sentença ora objurgada:

VÍTIMA SIBELY DIAS FONSECA

DEPOIMENTO ESPECIAL – PSICÓLOGO JOEL FERNANDO BRINCO NASCIMENTO

MÍDIA AUDIOVISUAL ACOSTADA À FL. 120.

“
que está com 19 (dezenove) anos de idade; que a acusada é sua mãe; que não está estudando; que sabe por qual motivo está em audiência, que é por causa da agressão física que sofreu por parte de sua mãe, em sua casa; que os fatos se deram na parte da noite; que desse jeito, a agressão foi apenas uma vez, a que culminou com este processo;
que sofriam outros tipos de agressão; que sua mãe era muito agressiva e ela corrigia as filhas de toda forma que queria; que não sabe nem explicar, porque foram repreendidas de muitas formas
; que no dia em questão, sua mãe tinha saído e sua irmã Samily foi procurar 'não sei o quê' na carteira do padastro e, quando a mãe chegou, percebeu; que sua mãe perguntou quem havia mexido na carteira e a depoente, que não tinha tocado, jé negou; que sua irmã Samily tinha muito medo da mãe, então negou também;
que, diante disso, sua mãe iniciou as agressões físicas; que enquanto sua irmã não confessou, sua mãe não parou; que depois disso, ficaram num canto e sua mãe foi se deitar; que não sabiam que o episódio da faca aconteceria; que estavam na sala e sua mãe apareceu com a faca dizendo 'ah, vocês não vão falar não?” e começou a encostar a faca quente na depoente e na irmã; que sua mãe esquentava a faca e voltava, encostando nas filhas; que ela repetiu isso várias vezes e, na depoente, a faca quente foi encostada nos braços e pernas; que em nenhum momento a depoente e a irmã reagiram
;
que hoje em dia está tudo bem; que perdoou a mãe pelo que ela fez
; que não mora com a mãe; que sua mãe tinha chegado em casa normal e surtou quando soube que tinham mexido na carteira, talvez pensado que tinham pego dinheiro e gastado; que supõe que sua mãe ficou preocupada de ter que pagar pelo suposto dinheiro furtado e gasto; que sua mãe com certeza ficou descontrolada e a depoente não conseguiu nem acreditar naquilo; que mesmo sendo criança, já sabia que aquilo estava errado;
que tinham muito medo da mãe e só choravam e ficavam caladas quando apanhavam
;
que não tem mágoa da mãe; que esqueceu do que aconteceu; que não gosta de ficar lembrando de coisas ruins que lhe aconteceram; que jamais deseja a prisão de sua mãe por conta deste fato; que atualmente tem uma relação muito boa com sua mãe, sendo muito unidas; que atualmente sua mãe mudou e está mais compreensiva, mas antigamente ela era impossível
; que não recebeu tratamento psicológico pelo que lhe aconteceu;
que a agressão que sofreu lhe trouxe consequências, porque a depoente ficou muito agressiva também; que começou a fugir de casa, criando traumas, ficando rebelde; que teve atitudes reprováveis na adolescência e acredita que tenha sido por causa das agressões que sofreu por parte da mãe
; que tem duas filhas, de 04 e 01 ano; que ainda tem um irmão chamado Gabriel, mas ele nunca apanhou; que sua mãe sequer briga com Gabriel e a depoente e Samily até ficam com raiva disso, porque Gabriel faz bagunça e sua mãe não faz nada, ao passo que a depoente e Samily,
quando crianças, sofriam violência física
; que Gabriel é o 'queridinho da mamãe';
que tem duas filhas e, às vezes realmente se pega nervosa, mas para para pensar, porque jamais quer fazer com suas filhas o que sua mãe lhe fez, pois sabe o que passou; que só a depoente sabe o quanto que odiava apanhar e não quer que suas filhas sintam isso
; que pensa muito antes; que nunca fez tratamento psicológico”.

Desse modo, evidente a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade da conduta perpetrada pel
a
a
pelante
GISELE DE OLIVEIRA DIAS
,
tendo em vista a relevância penal da conduta praticada e a
impossibilidade de se reconhecer a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na sequência, observo que a defesa pleiteia a desclassificação da conduta da apelante para o delito de maus tratos, previsto no artigo 136, do Código Penal, sob as alegações de que
“
O laudo pericial de lesões corporais, com relação à vítima SIBELY,
não corrobora a prática da ação delitiva da tortura
, haja vista ser inconclusivo neste quesito,
[...].
”,
e
que “
[...] a ré agiu estreitamente em busca da correção educativa em relação às vítimas.
”
.

Nessa senda, importante destacar que o crime de maus tratos é de incidência excepcionalíssima e de aplicação subsidiária, pressupondo situações de meras vias de fato ou lesões mínimas, de modo a evidenciar o fim educativo, o que, definitivamente, não foi o caso dos autos, conforme pode ser observado por meio das declarações das vítimas, que expõem que foram submetidas a uma série de castigos e violências físicas e psicológicas.

Sobre tal
assunto,
importante rememorar o
depoimento
da vítima
Sibely Dias Fonseca
em juízo, cujo teor fora transcrito
na sentença:

VÍTIMA SIBELY DIAS FONSECA

DEPOIMENTO ESPECIAL – PSICÓLOGO JOEL FERNANDO BRINCO NASCIMENTO

MÍDIA AUDIOVISUAL ACOSTADA À FL. 120.

“
que está com 19 (dezenove) anos de idade; que a acusada é sua mãe; que não está estudando; que sabe por qual motivo está em audiência, que é por causa da agressão física que sofreu por parte de sua mãe, em sua casa; que os fatos se deram na parte da noite; que desse jeito, a agressão foi apenas uma vez, a que culminou com este processo;
que sofriam outros tipos de agressão; que sua mãe era muito agressiva e ela corrigia as filhas de toda forma que queria; que não sabe nem explicar, porque foram repreendidas de muitas formas
; que no dia em questão, sua mãe tinha saído e sua irmã Samily foi procurar 'não sei o quê' na carteira do padastro e, quando a mãe chegou, percebeu; que sua mãe perguntou quem havia mexido na carteira e a depoente, que não tinha tocado, jé negou; que sua irmã Samily tinha muito medo da mãe, então negou também;
que, diante disso, sua mãe iniciou as agressões físicas; que enquanto sua irmã não confessou, sua mãe não parou; que depois disso, ficaram num canto e sua mãe foi se deitar; que não sabiam que o episódio da faca aconteceria; que estavam na sala e sua mãe apareceu com a faca dizendo 'ah, vocês não vão falar não?” e começou a encostar a faca quente na depoente e na irmã; que sua mãe esquentava a faca e voltava, encostando nas filhas; que ela repetiu isso várias vezes e, na depoente, a faca quente foi encostada nos braços e pernas; que em nenhum momento a depoente e a irmã reagiram
; que hoje em dia está tudo bem; que perdoou a mãe pelo que ela fez; que não mora com a mãe; que sua mãe tinha chegado em casa normal e surtou quando soube que tinham mexido na carteira, talvez pensado que tinham pego dinheiro e gastado; que supõe que sua mãe ficou preocupada de ter que pagar pelo suposto dinheiro furtado e gasto; que sua mãe com certeza ficou descontrolada e a depoente não conseguiu nem acreditar naquilo; que mesmo sendo criança, já sabia que aquilo estava errado;
que tinham muito medo da mãe e só choravam e ficavam caladas quando apanhavam
; que não tem mágoa da mãe; que esqueceu do que aconteceu;
que não gosta de ficar lembrando de coisas ruins que lhe aconteceram
; que jamais deseja a prisão de sua mãe por conta deste fato; que atualmente tem uma relação muito boa com sua mãe, sendo muito unidas;
que atualmente sua mãe mudou e está mais compreensiva, mas antigamente ela era impossível
; que não recebeu tratamento psicológico pelo que lhe aconteceu; que a agressão que sofreu lhe trouxe consequências, porque a depoente ficou muito agressiva também; que começou a fugir de casa, criando traumas, ficando rebelde; que teve atitudes reprováveis na adolescência e acredita que tenha sido por causa das agressões que sofreu por parte da mãe; que tem duas filhas, de 04 e 01 ano; que ainda tem um irmão chamado Gabriel, mas ele nunca apanhou; que sua mãe sequer briga com Gabriel e a depoente e Samily até ficam com raiva disso, porque Gabriel faz bagunça e sua mãe não faz nada, ao passo que a depoente e Samily,
quando crianças, sofriam violência física
; que Gabriel é o 'queridinho da mamãe'; que tem duas filhas e, às vezes realmente se pega nervosa, mas para para pensar, porque jamais quer fazer com suas filhas o que sua mãe lhe fez, pois sabe o que passou; que só a depoente sabe o quanto que odiava apanhar e não quer que suas filhas sintam isso; que pensa muito antes; que nunca fez tratamento psicológico”.

A
ss
im, evidente a impossibilidade de a
colhimento do pedido desclassificató
rio f
ormu
lado
, pois a prova amealhada é suficiente para demonstrar que as vítimas foram submetidas a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de se obter uma informação, bem como durante um longo período
das suas
infâncias.

Diante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)